Tribunal: TJDFT
Processo: 0732270-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732270-35.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUAS DE CABO BRANCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo condomÍnio residencial Águas de cabo branco contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO” ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à exclusão da TUST e TUSD e dos encargos de conexão e setoriais que as compõem da base de cálculo do ICMS devido nas operações com energia elétrica. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso, todavia, não restam configurados os requisitos legais. O principal requisito para a concessão de decisão em caráter liminar é a urgência, porém a autora não demonstrou a necessidade do provimento antes de perfectibilizada a relação processual e o sistema de cobrança questionado é feito há vários anos, portanto, deve ser aguardado o regular processamento do feito. Em contrapartida, a tramitação do processo neste juízo é razoavelmente rápida (salvo pelo motivo dos prazos em dias úteis estabelecidos em lei), não se justificando a concessão de medida antes do regular processamento do feito. Destaca-se também que houve determinação por instância superior de suspensão dos processos que envolvem essa matéria. Assim, está evidenciado que o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.” O Agravante sustenta que os custos relativos ao uso do sistema de transmissão (TUST), distribuição (TUSD), encargos setoriais e perdas de sistema, por não compreenderem efetivamente a energia consumida, não podem integrar a base de cálculo do ICMS na fatura de energia elétrica. Requer a antecipação da tutela recursal “determinando-se que a parte Agravada se abstenha da cobrança do ICMS sobre os valores de i. TUST; ii. TUSD” e que “a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 00.070.698/0001-11, sediada no endereço SIA Área de Serviços Públicos lote C, Brasília/DF - CEP: 71.215-902, endereço eletrônico cleberpereira@ceb.com.br, para que esta cumpra referida decisão, em face da parte Agravante, detentora da unidade consumidora no 923361, código 1251378-4, com fixação de astreinte de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês em caso de desobediência”. Preparo recolhido (29759962 e 29759963). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, o instituto da tutela de urgência tem natureza extraordinária e só se justifica quando, além do fumus boni iuris (probabilidade do direito), há o que a doutrina denomina de urgência agônica. Nesse sentido, anota Arruda Alvim ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973: “A hipótese do art. 273, I, é claramente diferenciada daquelas em que se admite o julgamento antecipado, pois está presente na situação do autor o risco da irreparabilidade ou da difícil irreparabilidade do dano, que poderá destruir a sua pretensão, se este tivesse de aguardar a sentença final, para depois desta e depois do julgamento dos recursos com efeito suspensivo vir a ter satisfeita a sua pretensão. Aqui coloca-se, à evidência, a hipótese de uma urgência agônica, a qual justifica a procedência do pedido (se verossímil), total ou parcialmente, sob pena de inocuidade da procedência somente ao depois da sentença, e do julgamento dos recursos, com efeito suspensivo. (Manual de Direito Processual Civil, Volume 2, 11a ed., RT, p. 380)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação do Agravado pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada. E, mesmo além dessa perspectiva, é preciso atentar para duas circunstâncias que obstruem, pelo menos neste juízo de cognição superficial, a admissão da existência de risco de dano na hipótese vertente, pressuposto sem o qual não se legitima processualmente a tutela de urgência: (i) a situação jurídica contra a qual investe o Agravante perdura há vários anos, de maneira a empecer a visualização da iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, a despeito de poder ser interpretada como continuidade de uma ilegalidade; e (ii) a relação jurídica entre as partes é de natureza continuada, de maneira que eventual acolhimento da pretensão indenizatória poderá ser facilmente efetivado, inclusive mediante o mecanismo compensatório, se for o caso. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator